Tribunal: STF
Processo: Rcl 45691
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada por Othon Zanoide de Moraes Filho na qual se aponta como ato coator a decisão prolatada pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na análise do Agravo Regimental no HC 5052076-63.2020.4.04.0000/PR, sob a alegação de contrariedade ao julgamento proferido na PET 8.134-AgR/DF, extraída da Ação Penal 1.034/DF. 



    A Procuradoria-Geral da República (eDoc. 119), na atual fase, solicita seja publicizado os autos, pois “não é possível verificar os fundamentos que ensejaram a atribuição do regime restritivo de publicidade aos autos da Reclamação n. 45.691/PR”, uma vez que “os procedimentos correlacionados, como a Petição n. 8.134/DF, a Ação Penal n. 1.034/DF e Inquérito n. 4.435, gozam de ampla publicidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal”. Ademais, “tanto o Habeas Corpus n. 5052076-63.2020.4.04.0000/PR, quanto a Ação Penal n. 5046120-57.2016.4.04.7000 - autos originários que ensejaram o ajuizamento da reclamação, tramitaram sem restrição de publicidade no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, respectivamente”. 



    Brevemente relato. Decido.



    2. Conforme anotei em várias hipóteses idênticas, como regra geral, a Constituição Federal veda a restrição à publicidade dos atos processuais, ressalvada a hipótese em que a defesa do interesse social e da intimidade exigir providência diversa (art. 5º, LX), e desde que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação (art. 93, IX).



    Percebe-se, nesse cenário, que a própria Constituição, em antecipado juízo de ponderação, iluminado pelos ideais democráticos e republicanos, no campo dos atos jurisdicionais, prestigia o interesse público à informação. Acrescenta-se que a exigência de motivação e de publicidade das decisões judiciais integra o mesmo dispositivo constitucional (art. 93, IX), fato decorrente de uma razão lógica: ambas as imposições, a um só tempo, propiciam o controle da atividade jurisdicional tanto sob uma ótica endoprocessual (pelas partes e outros interessados), quanto extraprocessual (pelo povo em nome de quem o poder é exercido).



    Logo, o Estado-Juiz, devedor da prestação jurisdicional, ao aferir a indispensabilidade, ou não, da restrição à publicidade, não pode se afastar da eleição de diretrizes normativas vinculantes levadas a efeito pelo legislador constitucional.



    In casu, a manifestação da Procuradoria-Geral da República revela a ausência de razões para o sigilo, pois os documentos que subsidiaram a inicial são peças processuais extraídas de autos públicos.



    Haure-se que a inicial veio acompanhada do acórdão paradigma (PET 8.134-AgR, DJe de 10.9.2020); ato reclamado (Acórdão no AgR em HC 5052076-63.2020.4.04.000/PR); da denúncia ofertada na AP 1.034; da decisão de desmembramento prolatada no INQ 3.980, posteriormente reautuado como AP 1.034; dos documentos adunados na AP 1.034 que são alusivos ao Reclamante; da denúncia ofertada e sentença ditada nos autos do processo que tramitou no Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.



    Verifica-se, com efeito, que os processos vinculados ao pedido foram registrados nesta Corte sem qualquer anotação de publicidade restrita (PET 8.134; AP 1.034; INQ 3.980; e INQ 3.992). De modo análogo, segundo explana a PGR, “tanto o Habeas Corpus n. 5052076-63.2020.4.04.0000/PR, quanto a Ação Penal n. 5046120-57.2016.4.04.7000 - autos originários que ensejaram o ajuizamento da reclamação, tramitaram sem restrição de publicidade no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, respectivamente”. 



    Percebe-se, nesse cenário, a insubsistência de fatores a justificar o regime de restrição de publicidade.



    3. Pelo exposto, defiro o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República de “levantamento do segredo de justiça imposto à presente reclamação”(eDoc. 119).



    Feitas as alterações, voltem os autos conclusos para a análise da solicitação formulada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



     



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente